Tribunal: TJPA
Processo: 0802584-31.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802584-31.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA CLEONICE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inexistência de relação contratual. Repetição do indébito. Forma simples. Indenização por danos morais. Quantum reduzido. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenando o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e demais cominações de honorários e custas. O réu alegou a regularidade da contratação e pleiteou, alternativamente, a devolução simples, a redução do valor da indenização por danos morais e alterações no termo inicial dos juros.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se os descontos indevidos realizados pela instituição financeira configuram relação jurídica válida;
(ii) determinar se os valores descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples;
(iii) analisar o cabimento e a proporcionalidade do quantum arbitrado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, nem comprova a existência do contrato firmado com a apelada ou a transferência dos valores para conta de sua titularidade. A ausência de comprovação caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC, e justifica a declaração de inexistência da relação jurídica.

4.

A repetição do indébito, embora prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 600663/RS), aplicando-se a devolução em dobro apenas a descontos indevidos realizados após 30/03/2021. Para os descontos anteriores a esta data, cabe a restituição em forma simples, corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, deduzido eventual valor creditado à autora.

5.

Quanto à indenização por danos morais, configuram-se os prejuízos extrapatrimoniais diante da falha bancária que comprometeu verba de caráter alimentar, causando angústia e abalo significativo. No entanto, o valor de R$ 5.000,00 fixado em sentença mostra-se desproporcional, sendo reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da existência de contrato de empréstimo consignado ou transferência de valores à conta do consumidor enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução dos valores descontados. 2. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas a descontos indevidos realizados após 30/03/2021, nos termos do EAREsp 600663/RS, sendo devida a restituição simples nos casos anteriores. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; Súmulas 43, 54, 297 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/10/2020; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; TJPA, AC 0002882-41.2016.8.14.0055, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 22/10/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802584-31.2024.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA CLEONICE DA SILVA

ADVOGADO: SERVULO SANTOS VALE

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO BRADESCO S/A.
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, movido por
MARIA CLEONICE DA SILVA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA (PJe ID 21512837), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR inexistente as obrigações decorrentes do contrato de empréstimo consignado (nº 0123344655130) celebrados entre as partes, nos termos do art. 51, IV, do CDC;

b) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, incidindo atualização monetária desde o evento danoso, e juros a base de 1% (um por cento), a partir do arbitramento;

c) CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta da parte autora, com a devida correção monetária pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1,00% a.m., tudo a contar do evento danoso (cada cobrança);

d) CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais;

e) CONDENAR o réu ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 15% do proveito econômico auferido pela autora;

f) INTIMEM-SE as partes através de seus causídicos apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).”.

Em suas razões recursais (PJe ID 21512848), o Banco ora recorrente aduz preliminares de conexão e prescrição trienal, no mérito, afirma que

o contrato objeto da presente demanda é legítimo, tendo a parte Apelada buscado a instituição para efetuá-lo, bem como que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte Apelada, destacando que:

“(...) não há que se falar em qualquer tipo de dano que justifique o arbitramento de indenização por danos morais, ainda mais num valor exorbitante, posto que o Recorrido não foi obstada em seus direitos. Destarte, não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pelo autor, vez que no presente caso não houve nada que o ensejasse. O mais absurdo de tudo é que na sentença o magistrado a quo arbitrou o dano moral no vultoso valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De outra banda, ainda que este banco tivesse agido irregularmente ao proceder com os descontos questionados pelo Recorrido, e que este fato tenha causado ao Recorrido dano apto a justificar reparação de ordem moral, o que se admite apenas por questão processual, o valor fixado a título de indenização por danos morais encontra-se demasiadamente excessivo. Neste ínterim, muito embora este Recorrente não tenha cometido qualquer ilícito, nem tampouco tenha o Recorrido demonstrado ter sofrido qualquer dano que justifique a reparação de ordem moral pretendida, caso esta Turma Julgadora entenda em sentido contrário, ou seja, pela necessidade de que a Recorrida seja indenizada pelos danos morais sofridos que alega ter suportado, requer que o valor fixado na sentença seja reduzido a parâmetros que observem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de favorecimento ao enriquecimento ilícito do Recorrido em detrimento ao patrimônio deste Recorrente, o que não se pode admitir.”.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vista:

“a) O recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo;

b) O acolhimento das prejudiciais/preliminares suscitadas;

c) Acaso tais pleitos não sejam acolhidos, que os pedidos iniciais sejam, todos, julgados improcedentes;

d) Que seja reformada integralmente a Sentença, ante os argumentos acima expostos, reconhecendo a regularidade da contratação, atendido o dever da informação, afastando a condenação de dano moral ante a inexistência de dano, alterando-se, em sendo o caso, os ônus sucumbenciais;

e) Que na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, haja a reforma parcial da Sentença, no senti-do de determinar a devolução simples, a redução do valor da condenação e a compensação da quantia recebida pela Parte Adversa, devendo, essa, ser realizada de forma atualizada desde a época do depósito (juros e correção);

f) Que o cômputo dos juros ocorra, exclusivamente, à partir do arbitramento decorrente da Decisão Judicial, sendo certo que, como a Decisão que advirá deste Órgão Colegiado promoverá alteração no Julgado, pleiteia-se ainda que tais juros somente iniciem após o trânsito em julgado da demanda ou, na pior das hipóteses, após a data do julgamento deste Recurso;”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 21512850) pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Passo a análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

Vejamos, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão à reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ora, é entendimento remansoso na jurisprudência pátria que o prazo prescricional aplicável às pretensões de declaração de inexistência de débito com base em contratação fraudulenta de empréstimo consignado é quinquenal,
com marco inicial a partir do vencimento da última parcela descontada nos proventos do beneficiário.

Neste sentido, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). Grifei.

Seguindo essa linha de intelecção, e da análise do extrato de consulta de empréstimo consignado (PJe ID n. 15832769), tem-se que o último desconto realizado no benefício previdenciário da apelante, relativo ao contrato n° 0123344655130,
ocorreu em abril de 2024.

Logo, rejeito a preliminar de prescrição.

Quanto a preliminar de conexão, a despeito do apelante afirma haver conexão do presente processo com o feito de nº 0802010-11.2023.8.10.0038, não há processo com esta numeração entre as partes.
Portanto, preliminar rejeitada.

Superada as preliminares suscitadas, analisar-se-á o mérito.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela apelada, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“Insta informar que autora ao consultar seu extrato junto ao INSS, percebeu que estava sendo descontado indevidamente, decorrente de um suposto empréstimo consignado no valor de R$ 8.337,63 (oito mil reais e trezentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 235,62 (duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Ressalte -se que autora desconhece a suposta operação de crédito consignada em sua folha de pagamento. Razão pela qual chegou a procurar a agência mais próxima de sua residência informando do feito, estes informaram que iria para análise, sem precisar o tempo estimado de resposta.

Visto sua hipossuficiência, decidiu recorrer ao judiciário para a solução de seu problema, sendo que todas as oportunidades de resolução amigável, esgotaram-se.”.

Analisando o acervo probatório constato que a despeito do Banco recorrente afirmar se tratar de um contrato de empréstimo devidamente assinado pela apelada, deixou de juntar aos autos o contrato de origem, tampouco comprovou
por meio de documento hábil, que houve a transferência dos valores para conta bancária de titularidade do recorrido, ônus que lhe competia.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Como se sabe, em se tratando de fato negativo – in casu, ausência de contratação – inverte-se o ônus da prova, cabendo àquele que alega a existência da relação jurídica demonstrar a sua ocorrência efetiva.

O Banco réu limitou-se, a afirmar não ter falhado na prestação dos serviços e que o contrato de empréstimo se deu de maneira regular, não apresentando nenhum contrato, seja ele físico ou digital, firmado com a parte autora referente ao empréstimo questionado.

Ora, compete a instituição financeira se certificar sobre a identidade de seus clientes, prestando os serviços com segurança e proteção. Não se admite que o banco contrate com quem se lhe apresentar, sem tomar as cautelas devidas para a correta identificação daquele que se dispõe a contrair empréstimo. Do contrário, estaria a instituição financeira facilitando a ação de falsário em patente prejuízo de terceiros.

Competiria ao requerido, portanto, através de contrato escrito válido, juntamente a gravações, fotografias ou filmagens comprovar a efetiva contratação do empréstimo pela autora. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente.

Cabe esclarecer que a relação objeto deste julgamento é caracterizada como de consumo, ocupando o Banco Requerido a posição de prestador de serviço, conforme preceitua o art. 3º, § 2º, do CDC e a Requerente, por sua vez, a posição de consumidora, destinatária final do serviço, conforme determina o art. 2º c/c art. 4º, inciso I, do referido Diploma Legal.

No caso em estudo, ante à ausência de comprovação, pelo réu, da legalidade de contratação dos empréstimos impugnados pela autora nos autos, depreende-se que os descontos são indevidos. Dessa forma, conclui-se pela inexistência de relação contratual”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, inexiste comprovação da transferência do crédito alegado referente ao contrato refinanciado.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo consignado em testilha
foi de fato realizado com a anuência da ora recorrida
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão, no particular
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, contudo este dar-se-á
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido pelo desconto indevido na verba de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
sobretudo considerando que o valor da dívida oriunda do contrato reconhecido como inexistente, evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual, também, dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Aplica-se a
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,
conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a) determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

b) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ)

c)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
.

Mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 17/12/2024